Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que o recorrente promova exclusão de anotação em nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes, bem como condená-la ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Na mesma oportunidade julgou improcedente os pedidos em relação às demais corrés. O juízo de origem concluiu que a recorrente não logrou êxito em comprovar a notificação do devedor a respeito da anotação, ônus que lhe competia, por força do art. 14, §3o do CDC e por isso ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços, o que justifica a reparação por danos extrapatrimoniais.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a inscrição teria sido realizada no banco de dados da CDL Salvador – BA. No mérito, alega que o evento danoso não poderia ser atribuído a ela, eis que a sua responsabilidade, como órgão de proteção, estaria limitada ao envio da notificação. Aduz a verificação correta dos dados como valor, data de vencimento, número de contrato e endereço é inteiramente do credor, o qual responderá por qualquer equívoco quanto à veracidade das informações encaminhadas ao banco de dados. Afirma que a CDL Salvador haveria notificado o recorrido por mensagem SMS em 07/03/2023.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 63356804. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
VI - RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Das preliminares. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva dela na demanda, visto que é a mantenedora e possui responsabilidade pela gestão da inscrição na plataforma SPC Brasil, instituição que, a princípio, teria permitido a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Preliminar Rejeitada.
8. O recorrido narra na inicial que seu nome fora indevidamente registrado no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC Brasil a pedido do credor NEOENERGIA BRASÍLIA. Todavia, afirma que não teria recebido a notificação prévia sobre essa inclusão. Essa situação, segundo ele, gerou constrangimento suficiente para justificar a reparação por danos morais.
9. Conforme a inteligência do art. 43, §2o, do Código de defesa do Consumidor: “art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...)§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”
10. No mesmo sentido é o teor da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça quando dispõe que “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
11. Não passa despercebido desta relatoria que é desnecessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo suficiente que o órgão comprove o envio da correspondência para o endereço fornecido ao credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009).
12. Entretanto, no caso em questão, a recorrente não cumpriu seu ônus processual de demonstrar o envio da comunicação prévia ao recorrido sobre a inscrição do nome dele nos cadastros de inadimplentes, especialmente pelo fato de que não foi enviada nenhuma correspondência para o endereço do consumidor. O documento denominado como Relatório Pericial, apresentado como prova ID. 6336769, não é suficiente para comprovar o envio prévio de mensagem SMS ao recorrido. Segundo o referido relatório, a mensagem foi enviada e recebida em maio de 2023, aproximadamente 2 (dois) meses após a inscrição do nome do recorrido no cadastro. Outrossim, a recorrente não comprova que os dados utilizados para o envio são os que estão no registro do recorrido.
13. Dessa forma, à luz da vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica do consumidor, entendo que foi indevida a inscrição do seu nome nos cadastros da SPC Brasil, mesmo que a conduta da recorrente tenha decorrido do exercício regular de seu direito, haja vista a legitimidade do débito.
14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
16. Sob tais critérios, considerando o débito reconhecido pelo recorrido e o efeito pedagógico para a ofensora, concluo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixados na sentença obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).